Tribunal: TJES
Processo: 5013952-50.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013952-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA
RECORRIDO: BRUNO DA SILVA FAGNO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013952-50.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA

RECORRIDO: BRUNO DA SILVA FAGNO

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MOTORISTA NÃO PERMITIU O EMBARQUE DE PASSAGEIRO. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
BRUNO DA SILVA FAGNO
em face de
LÍRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que reside em Vitória/ES e, em 28/03/2024, véspera do feriado de Sexta-feira Santa, tentou viajar para Santa Teresa/ES utilizando o serviço de transporte da empresa requerida, que disponibiliza venda de passagens no embarque. Aduz que dirigiu-se ao ponto de ônibus em Bento Ferreira, conforme já fez em outras ocasiões. O ônibus da requerida passou por volta das 17h50, mas o motorista recusou-se a abrir a porta para os passageiros presentes, embora houvesse assentos disponíveis, alegando esperar por eventuais passageiros com destino a São Roque do Canaã. Sustenta que, com a recusa, deslocou-se ao ponto da UFES para uma nova tentativa, onde novamente o preposto da empresa negou a venda de passagem, priorizando passageiros inexistentes. Diante disso, ajuizou a presente ação objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação (ID 10266330), a requerida sustenta que o pedido inicial não merece guarida, porquanto não foram comprovados os danos supostamente alegados pelo autor.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10266434):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar deste arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10266437). Em suas razões, alega que houve mero aborrecimento, subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões ao ID10266439, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Apresentação de contrarrazões pela parte autora (id. 10266442).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10266438.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em que pese a requerida alegue não existir configurado o dever de indenizar o autor, denota-se que houve falha na prestação de serviços, sendo devida, indubitavelmente, a condenação da empresa em indenização por danos morais advindo da falha na prestação do serviço.

Diante disso, o Código de Defesa do Consumidor ao prever em seu artigo 14 sobre a responsabilidade objetiva, obriga ao causador do dano a reparar a lesão independentemente de culpa e, consequentemente, o dever de indenizar.

Importa consignar que a alegação da requerida/recorrente que a recusa do embarque se deu em razão da lotação do ônibus,
não restou demonstrada nos autos, tal como observado pelo sentenciante. Veja-se (ID 10266434):

Da análise dos autos, entende-se que a autora assiste razão em seus pedidos. A requerida, apresentou, como fato impeditivo do direito autoral, a lotação do ônibus cujo passageiro foi impedido de embarcar, entretanto não comprovou tais alegações, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probandi (art. 373, II, do CPC).

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, é considerado prática abusiva, vedada ao fornecedor de serviços, recusar atendimento à demanda de acordo com as suas disponibilidades (art. 39, II, do CDC) e recusar a prestação de serviços a quem esteja disposto a adquiri-los (art. 39, IX, do CDC). Não só isso, a referida conduta se configura como infração administrativa contra a ordem econômica, prevista no art. 36 da Lei 12.529/2011.

É evidente que a situação narrada pela parte autora ultrapassa o mero dissabor, porquanto estando no local apropriado e disposta a pagar pelo serviço foi impedida de embarcar, por prática abusiva da requerida. Configurado, portanto, o fato do serviço (art. 14 do CDC), devendo o consumidor ser integralmente indenizado pelos danos sofridos (art. 6º, VIII, do CDC e art. 944 do CC). O contexto deixa evidenciado o desgaste físico e emocional suportado.

A indevida negativa de embarque caracteriza, portanto, prática abusiva e nítida falha na prestação de serviço, devendo o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)